Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada e repisa os fundamentos lançados no apelo extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 50212737, p. 13, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDSON ALFREDO MARTINS SMANIOTTO, OAB/DF 33.510, ANGELA MACEDO MENEZES DE ARAÚJO, OAB/DF 44.591, PAULO RENATO SMANIOTTO, OAB/DF 20.215 e HIAGO CARDOSO SAMPAIO, OAB/DF 48.843. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004